Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 206, CC. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO PARA CITAÇÃO. EXCEDIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prazo prescricional da pretensão para cobrança de débitos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais é de 05 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular. Art. 206, CC.
2. Cabe ao credor ajuizar a ação e providenciar a citação dentro do prazo prescricional bem como promover o ato citatório dentro do prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no §2o do art. 240 do CPC, para que a interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroaja à data da propositura da ação.
3. No caso dos autos, apesar das diversas diligências o réu não foi localizado, nem foram arrestados bens passíveis de penhora, sendo realizada a citação por edital quando a pretensão autoral já estava fulminada pela prescrição.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.